Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730100-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CAMILA STECKELBERG DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a decisão de ID 29130458, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por C.D.S., que determinou a realização da matrícula da autora no curso de medicina veterinária, independente da apresentação de diploma de nível médio. Afirma, em suma, que a necessidade de comprovação do ensino médio para ingressar no ensino superior decorre de expressa previsão legal (artigo 44, II, da Lei n. 9.394/96); que a decisão viola o princípio da isonomia, na medida em que destina vaga de candidato que preenche os requisitos a outro, que ainda não os têm; que bons rendimentos escolares não podem significar negativa de vigência da lei; que não houve declaração de inconstitucionalidade incidental da norma. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão impugnada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 29130453). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante a controvérsia relativa à possibilidade de avanço escolar para obtenção de diploma de nível médio e realização de matrícula em instituição de ensino superior, e sem desconhecer o entendimento definido por esta e. Corte no IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (ainda na dependência da formação do trânsito em julgado), a demonstração de capacidade intelectual não fica restrita à aprovação no vestibular, devendo as notas médias finais, obtidas nas 1a e 2a séries, acrescidas das notas relativas ao primeiro semestre do 3o ano, do ensino médio, serem levadas em consideração, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem o discente mérito intelectual e maturidade bastantes para ingressar no curso superior. Ressalte-se que a questão tratada neste recurso, contudo, é diversa. A agravada não busca a tutela jurisdicional para realizar o assim nominado avanço escolar, mas para realizar sua matrícula em instituição de ensino superior à revelia da conclusão do ensino médio. A Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, condiciona o ingresso do aluno na educação superior ao preenchimento de dois requisitos (artigo 44, II): a conclusão do ensino médio e a aprovação em processo seletivo. Observando atentamente a causa de pedir deduzida na petição inicial, nota-se que a agravada pretende iniciar seu curso superior concomitantemente ao ensino médio (ao contrário da massificada pretensão de alunos de acelerar a conclusão do ensino médio), sem que seja possível antecipar se a parte será aprovada na Terceira Série. Em última análise, a discente condiciona o cumprimento de um requisito legal a um evento futuro e incerto (a título exemplificativo, a nota obtida na disciplina Matemática, no segundo bimestre, foi 5,8 – ID 100512255 - p. 1. Ou seja, se o desempenho nos semestres seguintes piorar um pouco, há possibilidade de não aprovação). Ainda no contexto da impossibilidade de antecipar a aprovação no ensino médio, a agravada afirmou que, além do nível médio e nível superior, está matriculada concomitantemente em curso técnico de auxiliar veterinário, de modo que até mesmo a disponibilidade de horários para se dedicar ao ensino médio fica prejudicada. Além do óbice legal, há aparente violação ao princípio da isonomia. Ao requerer a matrícula em curso superior sem a conclusão do ensino médio (e não, como explicado anteriormente, em avançar a conclusão do ensino médio para viabilizar posterior ingresso no ensino superior), a agravada se coloca em posição de distinção, em detrimento de outros candidatos à vaga, que necessitavam preencher os requisitos legais para obtê-la. A conjunção de fatores legitima a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, está presente o risco de dano de difícil reparação ao agravante, que se viu compelido a realizar a matrícula da agravada. Estão, portanto, presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora